Tribunal: STF
Processo: AI 805277
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE FUNDO PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2, A questão relativa à incidência da prescrição está restrita à interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes: RE 612799-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Dje 227 de 26.11.2010; AI 769553-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 064 de 29.03.2012, inter plures. 



    3. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de ser inviável a efetivação de alguém em cargo de oficial de registro de serventia notarial, após o advento da Constituição Federal de 1988, sem a realização de concurso público. Precedentes: MS 28273-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, Dje 034 de 21.02.2013; MS28371-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Pleno, Dje 038 de 27.02.2013; AI 846328-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 174 de 04.09.2012; MS 28279, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Pleno, Dje 079 de 29.04.2011.



    4. In casu, o acórdão recorrido restou assim ementado: ADMINISTRATIVO EFETIVAÇÃO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL COISA JULGADA MATÉRIA DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COM DECISÃO TRÂNSITA EM JULGADO. 1. O fato de se tratar de ação mandamental não impede o acolhimento da litispendência ou coisa julgada, pois o que importa, além da identidade de partes, pedido e causa de pedir, é que ambas as ações conduzam ao mesmo resultado, sendo irrelevante que os ritos sejam diversos (STJ, Edcl no AgRg NO ms 8483/DF, Min. Luiz Fux). Desse modo, afronta a coisa julgada material a renovação do pedido e da causa de pedir, mesmo que por fundamento diverso. 2. 'Sempre se entendeu entre nós, de conformidade com a lição dos constitucionalistas norte-americanos, que toda lei, adversa à Constituição, é absolutamente nula; não simplesmente anulável. A eiva de inconstitucionalidade a atinge no berço, fere-a ab initio. Ela não chegou a viver. Nasceu morta. Não teve, pois, nenhum único momento de validade' (Alfredo Buzaid). 'Declarada a inconstitucionalidade do art. 14 do ADCT da Constituição do Estado de Santa Catarina, a desconstituição dos atos que nele encontravam a sua causa exclusiva era necessária consequência, que foi levada a cabo pela mesma autoridade que os editou' (ROMS n. 10783/SC). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.